Tribunal: TJDFT
Processo: 0701959-17.2024.8.07.0013
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO CÍVEL. ADOÇÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR ILEGITIMIDADE ATIVA. CANDIDATA NÃO CADASTRADA NO SISTEMA NACIONAL DE ADOÇÃO. INAPLICABILIDADE DAS EXCEÇÕES LEGAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo por ilegitimidade ativa, sob o fundamento de que a requerente não preenchia os requisitos legais para postular a adoção de criança específica, por não estar cadastrada no Sistema Nacional de Adoção (SNA) e não se enquadrar nas exceções legais previstas no art. 50, §13, do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a autora/apelante, na condição de profissional de saúde com vínculo afetivo eventual com o infante, pode ser considerada apta a adotar sem cadastro prévio no SNA; e (ii) definir se há razão para afastar a sentença que indeferiu a adoção com base na proteção ao melhor interesse da criança.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A adoção exige, como regra, o prévio cadastro do adotante no Sistema Nacional de Adoção (SNA), conforme o art. 50 do ECA, sendo admitidas exceções estritas, como a adoção unilateral, por parente com vínculo de afinidade e afetividade, ou por quem detenha a tutela ou guarda legal (art. 50, §13, ECA).
A relação eventual estabelecida entre a autora e a criança no contexto profissional (enfermeira-paciente) não caracteriza vínculo socioafetivo relevante nem se enquadra nas exceções legais do ECA que permitiriam o deferimento da adoção por candidato não cadastrado.
O melhor interesse da criança, princípio norteador das decisões em matéria de adoção, é atendido com a observância da ordem cronológica e das exigências legais do cadastro de pretendentes habilitados, assegurando que a criança seja inserida em família devidamente preparada e habilitada para o exercício da parentalidade.
A adoção por pessoa não cadastrada pode prejudicar a segurança jurídica do processo e incentivar a burla aos mecanismos legais de proteção, comprometendo a transparência do SNA e violando o princípio da isonomia em relação aos demais pretendentes habilitados.
A sentença de primeiro grau respeita a legislação aplicável e preserva a eficiência e economia processual, considerando inviável prosseguir com a ação quando desde o início o pedido é juridicamente impossível por carecer de legitimidade ativa e não preencher os requisitos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
A adoção por candidato não cadastrado no Sistema Nacional de Adoção somente é permitida nas hipóteses expressamente previstas no art. 50, §13, do ECA.
A relação de afinidade ou afetividade meramente profissional não caracteriza vínculo socioafetivo suficiente para afastar as exigências legais de cadastro prévio para adoção.
O princípio do melhor interesse da criança exige a observância da ordem cronológica dos pretendentes habilitados, preservando a segurança jurídica e a transparência do processo de adoção.

Dispositivos relevantes citados: ECA, arts. 28, §6o, inciso II, 50, §§5o e 13; CRFB/88, art. 227; CPC, art. 330, inciso III.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1920745, 0701985-15.2024.8.07.0013, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, j. 11.09.2024, DJe 15.10.2024.